Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico, em virtude celebração de contrato bancário sem anuência da autora. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia grafotécnica para identificação da assinatura da autora, pois a autenticidade do negócio pode ser esclarecida à luz de outras provas. Ademais, além de a parte poder juntar provas técnicas, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Na forma do art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. A condenação do réu na obrigação de cessar os descontos indevidos do benefício previdenciário da autora é consequência lógica do pedido formulado pela parte de declaração de nulidade do empréstimo consignado, pelo que a decisão não é extra-petita. O mesmo ocorre com a condenação do réu em restituir a autora os valores descontados indevidamente. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Liquidez da sentença. Consoante o parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/1995, a sentença deve estabelecer condenação em quantia líquida, ainda que genérico o pedido. A condenação do réu em restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora não traduz sentença ilíquida, tendo em vista que os valores podem ser apurados por meros cálculos aritméticos. Preliminar que se rejeita.
5 – Empréstimo consignado. Contrato firmado mediante fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora alega que, em 17/02/2021, foram firmados dois empréstimos consignados em seu nome sem sua autorização, nos valores de R$ 2.137,21 e R$ 991,14. Em razão dos empréstimos, são descontados todos os meses do benefício previdenciário da autora as parcelas no valor de R$ 54,05 e R$ 25,73. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). A despeito de o réu juntar ao processo os documentos utilizados no momento da contratação dos empréstimos consignados, verifica-se a existência de fraude. A assinatura do contrato (ID 27924178 - Pág. 4) e a constante na petição inicial (ID 32670399 - Pág. 2) apresentam divergências, pelo que constitui elemento de verossimilhança nas alegações da autora acerca da existência de fraude na contratação. Verifica-se, ainda, a existência de erro na assinatura do sobrenome da autora constante em um dos contratos de empréstimo consignado (ID 32674829). Em sede de repercussão geral, recentemente, o STJ fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6o, 369 e 429, II, do CPC). STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061). Caberia ao réu, portanto, demonstrar que a assinatura constante no contrato pertence à autora, ônus do qual não se desincumbiu. Ainda no âmbito dos Juizados Especiais, em que há limitação de prova pericial, poderia o autor produzir prova técnica a fim de comprovar a autenticidade da assinatura. Conclui-se, portanto, que o contrato de empréstimo consignado foi firmado mediante fraude. O fato de a autora ter recebido os valores em sua conta corrente não significa ausência de fraude, mas apenas impõe a obrigação de devolvê-los em virtude da nulidade do contrato. Assim, é cabível a declaração de nulidade do negócio jurídico, o que implica obrigação da autora em devolver os valores recebidos e condenação do banco réu em restituir os valores descontados indevidamente do benefício da autora. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W